Tribunal: STF
Processo: RHC 67375
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
SEM A DEMONSTRAÇÃO INEQUIVOCA DE FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO E POSSIVEL
PRETENDER-SE A UTILIZAÇÃO DO 'HABEAS CORPUS' COMO MEIO
SUBSTITUTIVO DA AÇÃO PENAL, QUE E A SEDE PROPRIA PARA A APURAÇÃO,
EM FACE DAS PROVAS QUE SE PRODUZIREM, DA PROCEDENCIA, OU NÃO,
DA DENUNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.